Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002052-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA MARIA EXPEDITO MARQUES - CPF: 129.125.256-83 (ADVOGADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 008.486.244-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
, em face de à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que
não busca salvo conduto apto a salvaguardar o trânsito de suas máquinas e veículos destinados à locação neste Estado do Mato Grosso. Ao contrário, o que se busca com a prestação jurisdicional ora pleiteada é justamente que
o Fisco Estadual seja impedido de reter/apreender essas máquinas e veículos, bem como os caminhões que as transportam, como forma de coagir a Agravante ao pagamento do tributo ou penalidade correlata.

Assevera que não quer se eximir das suas obrigações fiscais, nem criar óbice a atividade fiscal.

Defende a presença dos requisitos necessários a autorizar a concessão da tutela recursal.

Contrarrazões. (id. 132658706).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos o Agravo Interno interposto por ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA., em face de à decisão monocrática proferida, que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Agravante considerei não estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam que a ilegalidade imputada a autoridade coatora:

[...]

para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o
perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação
e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinado às autoridades Impetradas que se abstenham de reter/apreender caminhões que transportam bens da Impetrante e/ou os bens da Impetrante após a lavratura de autos de infração, como forma de coagi-la ao pagamento do ICMS da operação ou de qualquer outra penalidade correlata.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 70603152 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor das Impetrantes.
A propósito, cumpre transcrever entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“
MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR MEIO DE INTERNET OU SHOWROOM.
A atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário só deve ser deferida se necessária para evitar dano iminente, não sendo esse o caso quando o ato administrativo que se quer impedir (o auto de infração) não produz quaisquer efeitos até o julgamento da impugnação que pode ser oposta pelo contribuinte independentemente de qualquer limitação, salvo a de prazo (CTN, artigo 151, III).

Espécie em que o autor visa à concessão de um salvo-conduto para o trânsito de mercadorias entre estados sem o recolhimento de diferenças de ICMS que entende indevido
.

Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg na MC 21.905/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013) – Destacamos.
Assim, o fato do Fisco outrora tributar bens e mercadorias da Impetrante remetidas a estabelecimento próprio situado em outra unidade da federação, não consubstancia em certeza que o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.” (id. 70701444)

Assim, não resta evidenciado, de plano, o fumus boni iuris hábil a justificar a concessão da liminar para limitar os atos de fiscalização futuros para autoridade fiscal.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022